Tribunal: TJSP
Processo: 2012502-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão em compelir a agravante a fornecer as informações do fundo de investimento denominado Fundo Santander FIC FI Institucional Ref DI, do ano de 2018, para que o agravante possa fazer sua declaração de imposto de renda – Tutela deferida, objeto do recurso - Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, notadamente a prova inequívoca da verossimilhança

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão em compelir a agravante a fornecer as informações do fundo de investimento denominado Fundo Santander FIC FI Institucional Ref DI, do ano de 2018, para que o agravante possa fazer sua declaração de imposto de renda – Tutela deferida, objeto do recurso - Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, notadamente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso não provido.